Tribunal: TJSP
Processo: 1004866-23.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
IPVA – Isenção – Pessoa com deficiência – Art. 13, III da LE no 13.296/08 – Alteração da redação pela LE no 17.293/20 – Alteração que é possível a qualquer tempo – Art. 178, CTN - Ausência de direito adquirido – Anterioridade anual respeitada – Anterioridade nonagesimal que não se aplica ao caso – Art. 150, § 1o, CF/88 – Alteração legislativa que promoveu a isonomia ao dificultar as

Ementa:
IPVA – Isenção – Pessoa com deficiência – Art. 13, III da LE no 13.296/08 – Alteração da redação pela LE no 17.293/20 – Alteração que é possível a qualquer tempo – Art. 178, CTN - Ausência de direito adquirido – Anterioridade anual respeitada – Anterioridade nonagesimal que não se aplica ao caso – Art. 150, § 1o, CF/88 – Alteração legislativa que promoveu a isonomia ao dificultar as fraudes – Precedentes – Veículo de propriedade do impetrante que não foi "especificamente adaptado e customizado para sua situação individual" – Segurança denegada – Recurso voluntário e remessa necessária providos.